Tribunal: TJDFT
Processo: 0752057-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0752057-84.2020.8.07.0000 PACIENTE: ISMAEL BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: GUILHERME PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME PEREIRA LIMA em favor de ISMAEL BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de absolvição sumária do paciente. Relata o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, §9o, e do art. 147, caput, c/c o art. 61, inc. II, alínea “f”, todos do Código Penal e arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 por ter agredido a integridade da suposta vítima, em razão de uma “possível traição”. Afirma que a suposta vítima se retratou de sua representação na Delegacia e a denúncia foi apresentada e recebida sem que tenha ocorrido audiência específica para ouvi-la, tal como exige o art. 21 da Lei de Violência Doméstica. Sustenta, em breve síntese, que apesar das gravíssimas acusações feitas na denúncia, é inequívoco que o pleito acusatório se voltou equivocadamente contra o Paciente, na medida em que a análise superficial dos autos demonstra que não foi ele o autor das referidas ofensas, tendo a suposta vítima reconhecido por escrito, por meio de documento com firma reconhecida, o erro na imputação da autoria ao paciente, vez que assumiu que foi ela quem realmente o atacou, tendo ele somente se defendido. Salienta que o aludido documento assinado pela vítima constitui prova cabal da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Tece considerações sobre o cabimento do presente Writ, objetivando o trancamento da ação penal em trâmite contra o paciente, já que possível a verificação, de plano, de inexistência do delito apontado na denúncia. Esclarece que, muito antes de se confundir com o mérito, como entendeu o d. magistrado a quo ao receber a denúncia, a discussão ora posta é da própria legitimidade de deflagração da ação penal, cujo percurso é claramente obstado pelo que está previsto nos artigos 395, inciso III, e 397, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, salienta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer, em caráter liminar, a suspensão do procedimento criminal no 0721983-96.2020.8.07.0016. No mérito, pugna pela confirmação da liminar com a concessão da ordem, “de modo a trancar definitivamente a ação penal...”. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Pretende o impetrante a suspensão da ação penal e, ao final, o seu trancamento definitivo alegando inexistir justa causa para o prosseguimento. O d. magistrado ao examinar o pedido de absolvição sumária apresentado pelo denunciado, destacou com propriedade, verbis: “Trata-se de ação penal movida contra ISMAEL BARBOSA DA SILVA, imputando-lhe a prática das condutas previstas nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar. Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ID 76158307), requerendo a sua absolvição sumária. Em que pese a tese defensiva, observa-se que a matéria aventada confunde-se com o próprio mérito da causa, dependendo de produção de provas para melhor análise no momento da prolação da sentença. Ademais, nenhuma das alegações se enquadram nas hipóteses autorizadoras de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP. Presentes os indícios da prática do crime e sua autoria, deixo de acolher o pedido de absolvição formulado e reconheço a justa causa para o prosseguimento da ação penal. Não foi requerida a prova testemunhal pela Defesa. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento. É de conhecimento geral que o Habeas Corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, tem por escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões outras que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Dessa forma, o trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese. A avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus à análise dos elementos de prova. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 158, § 3° (POR DUAS VEZES), E NO ART. 157, § 2°, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR QUE REITERA NA PRÁTICA DE CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) A alegação de não autoria demanda dilação probatória, inviável na via estreita do writ. (...) Ordem denegada.” (Acórdão 1226421, 07001341920208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020.) Não obstante as alegações de que a vítima teria se retratado, inclusive, por documento reconhecido, fato é que estão presentes os indícios da prática do crime e sua autoria, sendo notória a quantidade de vítimas de crimes desse jaez que negam o ocorrido posteriormente por medo de concretização das ameaças perpetradas. De toda sorte, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessária uma cognição mais profunda dos fatos constantes da denúncia para se averiguar a veracidade das alegações firmadas pelo denunciado. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator